Tribunal: TCU
Processo: 009.051/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não devolução dos recursos repassados mediante convênio celebrado para implementar projeto de mobilização e qualificação nos segmentos de turismo no Estado do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Alfama Processamento de Dados Ltda., Francisca Regina Magalhães Cavalcante, Konsultimpex Assessoria e Representações Ltda. e Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda. contra o Acórdão 336/2023-TCU-Plenário , mantido por meio do Acórdão 923/2023-TCU-Plenário (apreciação de embargos de declaração), ambos da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, neste processo relativo ao Convênio 1241/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo e a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB) com o objetivo treinar e qualificar pessoal para atuar no setor de turismo no estado do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Alfama Processamento de Dados Ltda., Francisca Regina Magalhães Cavalcante, Konsultimpex Assessoria e Representações Ltda. e Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda. para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes e a Procuradoria da República no Estado do Paraná a respeito desta deliberação.